Tribunal: STF
Processo: ADI 7893
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Governador do Estado da Bahia ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 15 e 40, I, da Lei n. 14.751/2023, que versam sobre a estruturação dos quadros de oficiais e praças das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios.

A Associação dos Trabalhadores Militares Estaduais Centenária Milícia de Bravos, a Associação dos Militares Estaduais de Carreira do Estado da Bahia - AMEC/BA e a Associação dos Oficiais da Polícia Militar da Bahia - AOPMBA requereram admissão no processo, como amici curiae. Frisam a pertinência  institucional de atuarem, inclusive na esfera jurisdicional, na defesa das prerrogativas dos interesses dos militares estaduais. Alegam afinidade entre suas finalidades institucionais e o objeto da ação. 

É o relatório. Decido.

2. As requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amici curiae, consideradas a relevância da controvérsia, a representatividade das interessadas e o liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, são pertinentes as intervenções pretendidas.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação dos Trabalhadores Militares Estaduais Centenária Milícia de Bravos, a Associação dos Militares Estaduais de Carreira do Estado da Bahia - AMEC/BA e a Associação dos Oficiais da Polícia Militar da Bahia - AOPMBA como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente